Tribunal: TCU
Processo: 040.625/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1014/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.625/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Heitor Felipe Gomes de Farias (XXX.202.694-XX); Hermano de Oliveira Gvozdanovic Villar (XXX.763.921-XX); Hidelberto Mendes da Silva (XXX.771.586-XX); Iasmim Santos Aguiar Waquim Gomes (XXX.930.563-XX); Ieda Maria de Aquino Freire Simao (XXX.162.824-XX); Isaias Paiva Linhares (XXX.052.724-XX); Kellen Cristina Magalhaes Coelho Goncalves (XXX.934.606-XX); Luiz Claudio Guimaraes Pereira (XXX.076.055-XX); Olivier Correa Neto (XXX.918.072-XX); Osvaldo Jufwisson Alves Gomes (XXX.112.352-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.